Tribunal: TJBA
Processo: 8006873-43.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n. 8006873-43.2022.8.05.0146

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: M. L. M. D. REPRESENTADO POR SUA GENITORA

Advogado(s): LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAÚJO

APELADO: UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

Advogado(s): ANDERSON DO MONTE GURGEL, BRUNO LUIZ DE SOUZA MENDES RIBEIRO, IGOR COELHO BEZERRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM
TR
ANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE E TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO, COM PREJUÍZO DE LEITURA.
NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA OU EXCLUI O TRATAMENTO. AFASTAMENTO. RECUSA QUE CONFIGURA CONDUTA ILÍCITA A ULTRAPASSAR O SIMPLES DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE FIXADO EM R$ 10.000,00. VALOR COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA RECORRIDA, ANTE O RESULTADO DO APELO. VERBA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

apelação n.
8006873-43.2022.8.05.0146
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema